Tribunal: CARF
Processo: 10880.916585/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916585/2010-57
ACÓRDÃO
1402-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 14/11/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – NÃO HOMOLOGAÇÃO – DÉBITO
INEXISTENTE – ERRO OPERACIONAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM FATO
GERADOR – DÉBITO INEXIGÍVEL.
A Declaração de Compensação (DCOMP) constitui instrumento de
confissão de dívida, mas sua validade está condicionada à existência de
débito vinculado à fato gerador efetivamente ocorrido, conforme art. 74, §
6o, da Lei no 9.430/1996 e art. 142 do CTN. Demonstrado que o débito
declarado em DCOMP não possui fato gerador nem foi confessado em
DCTF, a confissão torna-se ineficaz, e o débito carece de exigibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para afastar a imputação de débitos e não reconhecer a existência de
créditos nos autos, vencido o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda que divergiu por entender
que o CARF não é competente para julgar retificação de débitos declarados em DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916585/2010-57
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Paulo I (SP). Ao final, farei as complementações necessárias.
KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, manifesta inconformidade com
Despacho Decisório eletrônico, emitido pela Delegacia de Administração
Tributária de São Paulo – DERAT (fls. 02), que não homologou a compensação
declarada com pagamento indevido de IRRF – Fretes Internacionais, cód. 9412,
recolhido em 14/11/2008.
2. O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não ter
havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi ulitizado
para quitar débitos declarados em DCTF.
3. Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
06 apresentando suas razões, em síntese a seguir:
3.1 Alega que a PER/DCOMP deve ser cancelada pois foi entregue
indevidamente;3.2 Alega que o débito da PER/DCOMP é inexistente, pois já teria
sido recolhido e declarado.
3.3 Alega que o DARF utilizado como crédito tem saldo indisponível.
3.4 Informa que anexa à manifestação de inconformidade a DIPJ do ano-
calendário 2008, DARF correspondente ao valor apurado e DCTF de 04/2008.
Em 02 de fevereiro de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (SP) negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – PER/DCOMP.
Solicitação de cancelamento de PER/DCOMP que gerou saldo a pagar somente
pode ser aceita se a contribuinte comprova a quitação do débito compensado.
Cientificada (AR fls. 58), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
59/69 no qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) A decisão indeferiu o pedido de cancelamento do PER/DCOMP, mantendo a
exigência do débito objeto de compensação por entender que não restou
comprovado que o débito declarado havia sido pago. Ocorre que no caso em
questão não há que se falar em comprovação do pagamento do débito, uma vez
que este inexiste.
b) Na DCTF e DIPJ juntadas aos autos desde a manifestação de inconformidade é
possível identificar que a Recorrente não apurou débito de imposto de renda
sobre receitas financeiras de renda variável no mês de abril de 2008;
c) Para que não restem dúvidas quanto ao erro apontado requer a juntada, em
grau de recurso dos seguintes documentos c.1) planilha demonstrando a
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916585/2010-57
3
apuração do IRPJ no ano-calendário de 2008, a fim de comprovar que os únicos
débitos da recorrente, referentes ao IRPJ no mês de abril de 2008 correspondem à
estimativa mensal daquele imposto, a qual foi quitada por meio de DARF já
apresentado, não existindo, portanto, quaisquer outros débitos pendentes a título
de IRPJ que justificassem a compensação declarada erradamente ao fisco;
c.2) cópia da ficha 11 de sua DIPJ, a fim de comprovar o valor apurado de IRPJ no
mês de abril de 2008, bem como a ausência de qualquer recolhimento de IRPJ
sobre receitas financeiras de renda variável (linha 11);
c.3) cópia da sua DCTF, referente à abril de 2008, onde pode ser visto que não foi
declarado qualquer débito de IRPJ sobre receitas financeiras de renda variável; e
c.4) Cópias do seu livro razão, referente à conta contábil de receitas financeiras do
ano-calendário de 2008, bem como mesmo livro razão separado pelo mês de abril
de 2008, a fim de comprovar que não houve apuração de receitas financeiras de
renda variável no período sobre as quais incidisse o IRPJ.
Em sessão do dia 16 de setembro de 2021 (e-fls. 177), esta turma converteu o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora responda se as provas juntadas
confirmam a alegação de que não teria ocorrido o fato gerador no mês de abril de 2008, bem
como a ausência de qualquer recolhimento deste mesmo débito.
As conclusões da diligência serão tratadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se aqui de não homologação de DCOMP que informou crédito de pagamento
indevido ou a maior no valor de R$ 48.728,19, originado de um DARF de código 9412, no valor
total de R$ 222.113,79 .
O despacho decisório (e-fls. 4) , não reconheceu o crédito pois o DARF estava
totalmente alocado à débito de mesmo valor e período de apuração.
Disto resultou na não homologação do débito informado em DCOMP(e-fls.6):
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916585/2010-57
4

A recorrente alegava desde o início que o crédito de pagamento a maior de fato não
existia.
O débito informado, descrito acima, por sua vez, também não existe. Alega que a
própria transmissão da DCOMP foi um erro operacional da empresa, diante da inexistência tanto
do crédito como do débito. Afirma que o débito não homologado sequer está declarado em DCTF
e DIPJ.
Foram juntados os seguintes documentos:
1. planilha demonstrando a apuração do IRPJ no ano-calendário de 2008;
2. cópia da ficha 11 de sua DIPJ, a fim de comprovar o valor apurado de IRPJ
no mês de abril de 2008, bem como a ausência de qualquer recolhimento
de IRPJ sobre receitas financeiras de renda variável (linha 11);
3. cópia da sua DCTF, referente a abril de 2008, para demonstrar que não foi
declarado qualquer débito de IRPJ sobre receitas financeiras de renda
variável;
4. Cópias do seu livro razão, referente à conta contábil de receitas financeiras
do ano-calendário de 2008, bem como mesmo livro razão separado pelo
mês de abril de 2008, também para comprovar de não houve apuração de
receitas financeiras de renda variável no período sobre as quais incidisse o
IRPJ.

Diante destas alegações e provas juntadas, esta turma converteu o julgamento em
diligência, que foi concluída por meio do documento de e-fls. 275 e seguintes.
No despacho de diligência ao EQAUD IRPJ/CSLL 8o RF no.11.913/2024, a autoridade
preparadora confirma a tese de que a recorrente não apurou o débito aqui discutido:
“12. Por todos os ângulos em que se olhe os fatos narrados neste processo, não
nos parece crível que a contribuinte tenha “ tirado da cartola ” o indigitado
débito de IRPJ código 3317 do PA abril de 2008 para compensá-lo através da
DCOMP no. 37500.59790.270109.1.3.04 9229.
13. No entanto, por mais esquisito e estranho que isso possa parecer, os
argumentos e documentos ofertados no âmbito do Recurso Voluntário parecem
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916585/2010-57
5
confirmar isso mesmo => a contribuinte “inventou” um débito de IRPJ código
3317 e compensou o através da indigitada DCOMP. “

No entanto, mesmo após constatar que a declaração do débito em DCOMP não
possui base em fato gerador efetivamente ocorrido, a autoridade preparadora voltou-se aos
aspectos formais da transmissão da DCOMP :

“14. Mas os argumentos da recorrente ainda se mostram deficientes no sentido
de esclarecer totalmente o alegado ERRO cometido.
Explico.
A contribuinte esqueceu se que a DCOMP no.37500.59790.270109.1.3.04 9229
não é o PER/DCOMP Inicial (o que contém a demonstração do direito creditório)
sendo certo que o PER/DCOMP Inicial é o de no. 31461.81627.270109.1.3.04
8137.
15. Nessa esteira, temos que verificar no sistema SCC PER/DCOMP a situação
desse PERD/COMP Inicial, no sentido de firmarmos convicção da verdade
material.
16. Pois bem. O PER/DCOMP Inicial (o que contém a demonstração da origem do
crédito) é o de no. 31461.81627.270109.1.3.04 8137 e está a seguir destacado.
Com efeito, o número desse PER/DCOMP está expressamente informado na
DCOMP em análise neste processo.

Prossegue demonstrando que o DARF informado na DCOMP como origem do
crédito está totalmente alocado à débito de mesmo PA e valor, fato que já é de conhecimento
nestes autos.
No entanto, as conclusões da autoridade fiscal destoam dos fatos narrados no seu
próprio texto:
22 . Por tudo o que consta nos autos e pelo que foi apurado por esta EQAUD
constata se que os argumentos esgrimados pela interessada no âmbito da
Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário, de que teria cometido
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916585/2010-57
6
ERRO ao transmitir DCOMP para compensar um débito INEXISTENTE ficaram
devendo no sentido de justificar as diversas divergências aqui relatadas
Portanto o argumento sobre a necessidade do cancelamento da DCOMP não se
sustenta. Isso porque a interessada nem sequer dignou se comentar a respeito
do fato de a indigitada DCOMP não ser a DCOMP Inicial.
Nessa esteira, esta EQAUD RATIFICA a decisão exarada no Acórdão do órgão de 1
a Instância Administrativa. Em outras palavras, esta EQAUD propõe o não
cancelamento da DCOMP no. 37500.59790.270109.1.3.04 9229, pois ela
representa confissão de dívida.”

Com a devida vênia, discordamos das conclusões da autoridade fiscal. O relatório da
Fiscalização poderia ter sido encerrado no parágrafo 13, justamente na parte em que afirma que
(sic) a “contribuinte “inventou” um débito de IRPJ código 3317 e compensou-o através da
indigitada DCOMP.”, pois esta é exatamente a resposta à dúvida apresentada na Resolução 1402-
001.559 desta Turma, ou seja, se era possível “identificar a inexistência do fato gerador no mês de
abril de 2008”.
Não detectamos nos autos quais seriam as alegadas “diversas divergências aqui
relatadas”, na medida que a autoridade preparadora apenas afirma que a recorrente “nem
sequer dignou se comentar a respeito do fato de a indigitada DCOMP não ser a DCOMP Inicial”.
Como bem observou a recorrente na sua manifestação ao resultado da diligência, é
fato conhecido nestes autos que a DCOMP aqui analisada não é inicial, situação que a defesa alega
desde início, pois já na manifestação de inconformidade a recorrente alegava que todas as
PERDCOMPS aqui envolvidas foram transmitidas por erro operacional, não só pelo fato de que não
há o crédito de pagamento indevido ou a maior como também não ocorreu o fato gerador do
débito descrito na DCOMP não homologada.
É sabido que a DCOMP é instrumento de confissão de dívida (artigo 74, § 6o da lei
9430/19961), mas esta confissão deve estar lastreada em crédito tributário legalmente constituído
pelo lançamento (art. 1422 do CTN). Logo, a transmissão de DCOMP não é fato gerador de
qualquer tributo.
Assim, se a DCOMP declarar a compensação de um débito que não está vinculado à
fato gerador efetivamente ocorrido, a confissão de dívida inerente à transmissão da DCOMP não

1 § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.369 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916585/2010-57
7
produz efeitos, de modo que os débitos não homologados não possuem a exigibilidade necessária
para a sua cobrança.
Ademais, a atividade de homologação3 das compensações, realizada pela
autoridade fiscal, não pode se limitar em averiguar apenas a liquidez e certeza do crédito mas
deve abranger todos os aspectos da atividade de compensação realizada pela empresa, o que
inclui averiguar se o próprio débito informado possui lastro em fato gerador ocorrido.
Logo, restando demonstrado pela autoridade fiscal que o débito não homologado
não existe, seja porque não ocorreu o fato gerador e seja porque sequer foi confessado em DCTF,
nenhuma outra conclusão pode resultar além de dar provimento ao apelo da recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

3 palavra que é sinônimo de concordância
Fl. 419
DF CARF MF
Original